Tribunal: TJDFT
Processo: 0708067-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZES DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA E DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. MUDANÇA DE ENDEREÇO NO CURSO DO PROCESSO. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. De acordo com o art. 43 do CPC, a competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as alterações ocorridas em momento posterior.
2. A modificação do endereço da responsável legal dos menores e vítima de violência doméstica em momento posterior à propositura da demanda não altera a competência, em observância à regra da perpetuatio jurisdictionis e à atual fase em que o processo se encontra.
3. No caso, não se vislumbra qualquer prejuízo aos interesses dos menores, tendo em vista que o processo versa apenas sobre reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ.